Tribunal: TCU
Processo: 040.335/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo em que agora se discute pedido de reexame interposto por Jaqueline Costa Beresford contra o Acórdão 398/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato de aposentadoria em face da inclusão indevida da vantagem "quintos" após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure à interessada a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.